Tribunal: TJDFT
Processo: 0725285-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DOCUMENTO APTO. PALAVRA DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO.
I - A Lei no 13.491/2017 ampliou a competência da Justiça Castrense, na medida em que estendeu o conceito de crime militar a todas as infrações penais praticadas por militares, desde que nas hipóteses previstas no art. 9o, II, do CPM.
II - Demonstrado que o investigado não se encontrava executando seu serviço ou atuando em razão da função e os fatos se deram em local não sujeito à administração militar, não se verifica nenhum das hipóteses legais, não havendo que se falar na competência da Justiça Militar para apuração dos fatos.
III - Se o documento acostado nos autos contém todos os dados que lhe conferem autenticidade, como o brasão do órgão emissor, data e hora da consulta, além de meios de confirmação dos dados, configura prova apta para o convencimento acerca da autoria.
IV - Depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - A confissão extrajudicial, embora não confirmada em Juízo, mas corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode ser utilizada para complementação do arcabouço probatório.
VI - Tendo o réu confessado na fase extrajudicial, sendo esta corroborada pelas demais provas dos autos e utilizada para a condenação, deve ser reconhecida a atenuante descrita no art. 65, III, d, do CP, sem reflexos na dosimetria, entretanto, diante do óbice estabelecido pela Súmula 231 do STJ..
VII - Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido.